Tribunal: STF
Processo: AI 447833
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS DE AGRAVO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO
POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXAME DO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO -
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO
 - RECURSO IMPROVIDO.
- O princípio da unirrecorribilidade,
ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição,
contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito
ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de
conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma
decisão. Doutrina. Precedentes.
- Impõe-se, à parte recorrente,
quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação
processual de impugnar todas  as razões em que se assentou a decisão
 veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso
extraordinário. Precedentes.